Tribunal: STF
Processo: ARE 1601708
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Fazenda Pública. Cumprimento provisório. Obrigação de pagar quantia. Ausência de demonstração de Repercussão geral. Tema RG nº 45. Inaplicabilidade. Precatórios. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, o qual questionava a impossibilidade de cumprimento provisório de obrigação de pagar quantia contra a Fazenda Pública.
2. O recorrente buscava a reforma do acórdão para permitir o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública e a expedição de ofícios para valores incontroversos, alegando violação ao art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República e mencionando o Tema RG nº 45.
3. O acórdão recorrido da 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve a sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito, por falta de interesse processual, considerando inadequada a via eleita para o cumprimento provisório de obrigação de pagar quantia contra a Fazenda Pública. Embargos de declaração foram rejeitados.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário; e (ii) saber se é cabível o cumprimento provisório de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública.
III. Razões de decidir
5. O recurso extraordinário não demonstrou efetivamente a existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, sendo insuficiente a afirmação genérica, mesmo com a citação do Tema RG nº 45, para atender ao requisito do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
6. O acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, que considera inaplicável à Fazenda Pública o regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, a qual se submete à ordem cronológica de pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, caput, da Constituição da República.
7. O cumprimento provisório em desfavor da Fazenda Pública é cabível apenas para as obrigações de fazer, conforme reafirmado no julgamento do RE nº 573.872-RG/RS (Tema RG nº 45).
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo desprovido.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. FAZENDA PÚBLICA. INADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. APELAÇÃO DA CREDORA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. 
1 - O provimento jurisdicional condenatório nas ações previdenciárias, nas quais se discute a concessão de benefícios, dá ensejo à formação de duas obrigações. A primeira confere ao credor o direito de exigir a implantação do benefício, caracterizando-se juridicamente, portanto, como uma obrigação de fazer. A segunda, por sua vez, assegura o direito ao recebimento das prestações atrasadas do benefício, seguindo, portanto, o rito executivo estabelecido para as obrigações de pagar quantia certa. 
2 - No caso do cumprimento provisório, é relevante ainda destacar que esse procedimento processual não se aplica aos débitos da Fazenda Pública, os quais se submetem à ordem cronológica de pagamento de precatórios, nos termos do artigo 100, caput, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 62/2009. Precedentes. 
3 - Desse modo, o cumprimento provisório em face da Fazenda Pública é cabível apenas para as obrigações de fazer. 
4 - Em decorrência, o reconhecimento da falta de interesse processual da credora quanto à cobrança das prestações atrasadas do benefício, por inadequação da via eleita, é medida que se impõe. 
5 - Apelação da credora desprovida. Sentença mantida. Extinção do processo, sem exame do mérito, por falta de interesse processual.” (e-doc. 63, p. 5-6; grifos no original).
	
2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 75).

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma “que o acórdão atacado entendeu pela impossibilidade de prosseguimento do cumprimento provisório em face da Fazenda Pública, contrariando, desta forma, o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal” (e-doc. 84, p. 7). 

3.1. Argumenta ser “matéria, já reconhecida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, em razão do Tema nº 45/STF (Leading Case: RE 573.872)” (e-doc. 84, p. 7). 

3.2. Aponta que, “ao se exigir que se aguarde pelo trânsito em julgado da demanda principal para que se execute a parcela já tida como incontroversa, ou seja, que não será alterada por meio de qualquer recurso pendente, causa uma barreira para a expedição dos valores em atraso (incontroversos) de maneira célere e dentro do prazo razoável processual” (e-doc. 84, p. 8). 

3.3. Ao final, requer: “a-) admissão do presente recurso extraordinário, posto que preenchidos seus pressupostos e a remessa dos autos ao Colendo Supremo Tribunal Federal; b-) seja conhecido e provido o presente recurso, para que o acórdão recorrido seja reformado, a fim de que seja conhecida pela possibilidade do cumprimento provisório de sentença em face da Fazenda Pública e, consequentemente, a expedição dos ofícios referentes aos valores incontroversos; c-) a condenação da autarquia recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual máximo previsto em cada inciso do §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil; d-) caso não acolha totalmente o item “c” supra, requer, ainda, a majoração dos sucumbenciais, com fulcro no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil; e-) ainda, requer a manutenção dos benefícios da justiça gratuita” (e-doc. 84, p. 11). 

4. O recurso foi inadmitido na compreensão de que “a verificação da alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados demanda prévia incursão pela legislação previdenciária ordinária, o que desvela o descabimento do extraordinário interposto” (e-doc. 89, p. 4). 

5. No agravo, o recorrente manifesta que “restou devidamente ventilada a questão federal, suscitando de forma precisa a ofensa constitucional ao artigo 5°, inciso LXXVIII da Constituição Federal, eis que não respeitado o direito que o agravante detém e expedir os ofícios requisitórios dos valores incontroversos, em sede de cumprimento provisório de sentença” (e-doc. 96, p. 4; grifos no original). 

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. No recurso extraordinário interposto, não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas.

7.1. Vejamos os argumentos do recorrente quanto à repercussão geral:

“PRELIMINARMENTE
Atendendo ao determinado no artigo 1.035, § 2º do Código de Processo Civil, mister salientar a presença de repercussão geral sobre a matéria, já reconhecida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, em razão do Tema nº 45/STF (Leading Case: RE 573.872).” (e-doc. 84, p. 7).

7.2. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral, sem a devida fundamentação, é insuficiente para o atendimento desse pressuposto.

7.3. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).

7.4. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, XVI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. PENSÃO E APOSENTADORIAS. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 921. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 
1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998’ (Tema nº 921), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao art. 37, XVI, “ a”, da Lei Maior. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.326.348-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/10/2021, p. 18/11/2021; grifos acrescidos). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 
1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 
2. Agravo interno desprovido.”
(RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 
2. Agravo regimental desprovido.”
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).

8. Ainda que fosse possível superar esses óbices, o que não é o caso, melhor sorte não assistiria ao recorrente.

9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“A controvérsia cinge-se ao exame da admissibilidade do cumprimento provisório de obrigações de pagar quantia certa em face da Fazenda Pública. 
Sobre esta questão, é necessário tecer algumas considerações. 
O provimento jurisdicional condenatório nas ações previdenciárias, nas quais se discute a concessão de benefícios, dá ensejo à formação de duas obrigações. A primeira confere ao credor o direito de exigir a implantação do benefício, caracterizando-se juridicamente, portanto, como uma obrigação de fazer. A segunda, por sua vez, assegura o direito ao recebimento das prestações atrasadas do benefício, seguindo, portanto, o rito executivo estabelecido para as obrigações de pagar quantia certa. 
No caso do cumprimento provisório, é relevante ainda destacar que esse procedimento processual não se aplica aos débitos da Fazenda Pública, os quais se submetem à ordem cronológica de pagamento de precatórios, nos termos do artigo 100, caput, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 62/2009. 
Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial dominante na Suprema Corte, conforme se infere dos seguintes precedentes firmados em casos análogos que trago à colação:
(...)
Desse modo, o cumprimento provisório em face da Fazenda Pública é cabível apenas para as obrigações de fazer. 
Em decorrência, o reconhecimento da falta de interesse processual da credora quanto à cobrança das prestações atrasadas do benefício, por inadequação da via eleita, é medida que se impõe.
Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte credora, mantendo íntegra a sentença de 1º grau de jurisdição.” (e-doc. 63, p. 3-6; grifos acrescidos). 

10. Do acórdão dos embargos de declaração, consta:

“O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.
A matéria versada nos autos, a despeito do teor das inovadoras alegações trazidas em sede dos presentes aclaratórios, não trata da hipótese de execução de valores incontroversos, os quais, até o presente momento, sequer constam individualizados.
Com efeito, o v. acórdão expressamente consignou (ID 273806682):
(...)
Desta forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: 3ª Seção, EDcl em EDcl em EInf nº 0006055-03.2012.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Tânia Marangoni, j. 28/05/2015, DJe 11/06/2015; TRF3, 7ª Turma, APELREEX 0001070-88.2012.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis, j. 30/11/2015, DJe 03/12/2015. 
Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes. Não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no RMS 45707, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/06/2015 e EDcl no Ag 1104774/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/08/2014, DJe 22/08/2014. 
Por outro lado, o escopo de prequestionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.” (e-doc. 75, p. 3-6; grifos nossos).

11. No julgamento do RE nº 573.872-RG/RS, Tema RG nº 45, no qual, embora fixada tese referente à obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, pontuou-se também a inviabilidade do regime da execução provisória em obrigação de pagar quantia certa. Confira-se a ementa do paradigma:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 
1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’ 
2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 
3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dada a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 
4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 
5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
(RE nº 573.872-RG/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/05/2017, p. 11/09/2017; grifos no original).

11.1. Vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:

“Ementa: Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Execução provisória de prestação de pagar quantia certa. Impossibilidade. 
1. 	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 
2.	 Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 
3. 	Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”
(RE nº 1.436.668-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 12/09/2023, p. 19/09/2023; grifos acrescidos).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 
2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 573.872-RG (Tema 45, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2017), assentou que ‘a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai regime constitucional de precatórios’. Nesse precedente paradigma, reafirmou-se a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 
3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”
(RE nº 1.412.096-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos acrescidos).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo e Processual Civil. Execução provisória contra a Fazenda Pública. Obrigação de pagar. Impossibilidade. Aplicação da orientação firmada no RE nº 573.872/RS-RG. Prequestionamento. Ocorrência. Precedentes. 
1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 573.872/RS-RG, Rel. Min. Edson Fachin, reafirmou o entendimento referente à impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 
2. Os dispositivos constitucionais suscitados no apelo extremo encontram-se devidamente prequestionados. 
3. Agravo regimental não provido.”
(RE nº 1.373.372-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/07/2022, p. 09/08/2022; grifos acrescidos).

12. Razão pela qual o acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento consolidado deste Pretório Excelso.

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator